Tribunal: STF
Processo: HC 270435
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 229.587/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Consta dos autos que o paciente é investigado no âmbito da Operação 'Falsas Promessas', a qual apura organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, por intermédio de rifas.
No bojo das investigações, foram deferidas a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados telemáticos do paciente, com suas respectivas prorrogações, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felipe.
Posteriormente, houve a declinação dos autos para a Vara de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, diante da existência de medidas cautelares correlatas na Operação 'Synthetica'.
Nesse writ, a defesa sustenta, inicialmente, a incompetência absoluta da Vara Criminal de São Felipe para decretar a interceptação telefônica e a quebra de sigilo telemático do paciente.
Ademais, defende a ausência de fundamentação nas decisões que deferiram e prorrogaram as interceptações telefônicas e a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente.
Requer, ao final,

“(...) seja concedida a ordem de  habeas corpus para que seja reconhecida a incompetência absoluta com declaração  de NULIDADE de todas as decisões que determinaram a interceptação e as  prorrogações de comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo de dados telemáticos proferidas pela Vara Criminal da Comarca de São Felipe no Processo nº  8000239-90.2024.8.05.0233. 
Caso não seja reconhecida a incompetência absoluta da Vara Criminal da  Comarca de São Felipe, o que não se espera, requerem os impetrantes a concessão  da presente ordem de habeas corpus, para que seja declarada a NULIDADE  ABSOLUTA da decisão que decretou a interceptação dos fluxos de  comunicação telefônica e a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos  nos autos do Procedimento 8000239-90.2024.8.05.0233, bem como de todas  as decisões de prorrogações, por carência de fundamentação idônea, em  consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o artigo 5º da Lei nº  9.296/96 e a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No ponto da competência, as instâncias ordinárias reconheceram que, à época da decretação, os elementos indicavam sede e atuação das empresas vinculadas à suposta organização criminosa no Município de São Felipe, além da deflagração das diligências iniciais em tal comarca, circunstâncias que autorizam a aplicação da teoria do juízo aparente e a posterior ratificação, ainda que tácita, pelo Juízo especializado de Salvador.
2. Essa conclusão harmoniza-se com o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), que condiciona a invalidação à demonstração de prejuízo concreto, inexistente na espécie, e com a orientação de que atos praticados por juízo aparentemente competente permanecem hígidos até convalidação ou revogação pelo juízo reconhecido como competente.
3. A Teoria do Juízo Aparente permite a ratificação de atos decisórios por juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto.
4. Quanto à alegada ausência de fundamentação, os trechos transcritos evidenciam que o magistrado singular apontou, com base na representação policial, a necessidade, adequação e imprescindibilidade das medidas para a elucidação da autoria e do panorama da investigação, adotando a fundamentação per relationem.
5. "As decisões que autorizam e prorrogam interceptações telefônicas não exigem fundamentação exaustiva, sendo possível que o magistrado decrete a medida de forma sucinta, desde que seja demonstrada a existência dos seus requisitos autorizadores" (AgRg no HC n. 856.770/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).
6.  Agravo regimental a que se nega provimento.”

Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão (e-doc. 2):

“A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a Corte estadual, ao denegar a ordem do  writ  originário, assim consignou (e-STJ fls.  127/142):
De início, cumpre consignar que o Paciente se encontra atualmente custodiado preventivamente por fatos apurados na Operação Policial “Falsas Promessas”, sendo que a primeira fase do operativo, também denominada, à época, Operação “Synthetica”, foi deflagrada pela Polícia Civil em 05 de setembro de 2024, com o objetivo inicial de desmantelar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, que de tinha relação com “contraventores rifeiros”, entre eles, o apontado líder, ora Paciente, JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS (vulgo “Nanan Rifas”), o que resultou, a priori, em sua prisão temporária, e, posteriormente, na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A segunda fase da operação, por seu turno, foi deflagrada em 09 de abril de 2025, na qual foi cumprido o mandado de prisão preventiva do Paciente e de outros investigados, expedido em razão dos indícios de reiteração delitiva – seja quanto à permanência na realização de rifas ilegais, seja quanto à lavagem de dinheiro, por meio de ocultação patrimonial – bem como de uma suposta obstaculização às investigações, com a cooptação de agentes públicos e vazamentos de relatórios policiais.
Ambos os decretos prisionais foram exarados pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de   Salvador/BA, quando a DRACO já havia direcionado os pedidos ao Juízo Especializado desta Capital.
Noutro giro, verifica-se que, em 15 de abril de 2024, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São   Felipe/BA já havia deferido os pedidos de interceptação dos fluxos de comunicação telefônica de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos terminais móveis celulares relacionados na representação formulada pela DRACO, entre eles, alguns terminais do Paciente.
Ao contextualizar os fatos, a Autoridade Policial esclareceu o seguinte:
“Instaurou-se o Inquérito Policial nº   15144/2024, com o objetivo de apurar crime de organização criminosa especializada na contravenção penal (jogo-rifeiros) e lavagem de dinheiro, instalada na cidade de São Felipe , Bahia, com atuação em várias cidades circunvizinhas.
De chofre, as investigações criminais produzidas delineiam com exatidão que a liderança da organização criminosa é exercida por JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, o NANAN RIFAS, em companhia de sua   esposa/companheira GABRIELA DA SILVA VALE, GABY RIFAS, e seus irmãos afetivos JOABE VILAS BOAS BOMFIM e CHARLES VILAS BOAS PRAZERES.
A prova indiciária sobre a organização criminosa revela que os investigados, em comunhão de ações e desígnios, montaram uma estrutura com fachada empresarial para arrecadar volumes expressivos de quantia de origem ilícita. No primeiro momento, através das redes sociais promovendo as famigeradas rifas, no segundo momento, criação de pessoa jurídica de fachada para buscar justificar o fluxo ilícito financeiro existente, no terceiro momento, aquisição de bens móveis e imóveis para retroalimentar a organização. Assim, JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, o NANAN RIFAS, e seus asseclas, seguem o roteiro clássico para a criação de uma organização criminosa: instalação aparente e pública de empresas de fachada para burlar a fonte de custeio de toda a estrutura ilícita. O trabalho investigativo do DRACO aponta que a rede criminosa de JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, o NANAN RIFAS, enraizou-se em várias cidades próximas da cidade de São Felipe, notadamente, Muniz Fereira, Nazaré e Santo Antonio de Jesus. Vale observar que as informações obtidas a campo por nossa equipe de investigadores, Relatório de Investigação Criminal   01/2024, coadunam com o Relatório de Inteligência Financeira, RIF 102030, produzido pelo CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADE FINANCEIRAS-COAF, ambos em anexo. Em que pese todas as dificuldades encontradas para se movimentar nas cidades onde JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, o NANAN RIFAS, exerce clara liderança, foi possível a equipe de investigadores amealhar informações sobre o grupo criminoso. O Relatório Técnico de Investigação Criminal já referido aponta as empresas de fachada criadas por JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, o NANAN RIFAS, e GABRIELA DA SILVA VALE, a GABY RIFAS, todas na cidade de São Felipe, cidade sede da organização criminosa: RED Casa de Eventos, Espaço de Festa NP Produção e Eventos, JR VEICULOS(GABRIELA VEÍCULOS). E parte do ilícito patrimônio formado através de veículos e imóveis em condomínio de luxo, e uma fazenda contendo criação de gado bovino com inicias sugestiva do proprietário NP(NANAN PREMIAÇÕES). Percebe-se que JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, o NANAN RIFAS, e GABRIELA DA SILVA VALE, a GABY RIFAS, investem na realização de eventos não só para a promoção pessoal e dos negócios da rifa, mas por ser uma atividade que propicia a lavagem de dinheiro pela subjetividade do valor das contratações artísticas e controle de bilheteria, no mesmo sentido em relação à criação de gado. Os diagramas formados a partir do RIF 102030 revelam a grandiosidade financeira da organização criminosa, especialmente em relação à JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, o NANAN RIFAS, e GABRIELA DA SILVA VALE, a GABY RIFAS [….]” (ID 439144658 dos autos de origem nº 8000239-90.2024.8.05.0233, PJe 1º grau).
Assim, verifica-se que a DRACO representou pelas interceptações e afastamento de sigilo das comunicações dos investigados, junto ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de São   Felipe/BA, uma vez que as empresas supostamente de fachada constituídas por JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS (NANAN RIFAS), e por sua companheira GABRIELA DA SILVA VALE (GABY RIFAS), estavam todas sedeadas na cidade de São Felipe, sendo elas: a RED Casa de Eventos, Espaço de Festa NP Produção e Eventos e JR VEÍCULOS (GABRIELA VEÍCULOS).
Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma irregularidade na atuação do Juízo da Comarca de São Felipe, o qual, inicialmente, deferiu as medidas solicitadas, tendo em vista que, aparentemente, era o competente para tanto, dadas as raízes da ORCRIM naquele município, conforme informado pela Autoridade Policial.
Cumpre ressaltar que, à época do proferimento do decisum, a decisão de decretação de prisão temporária, que resultou na deflagração da primeira fase da Operação Falsas Promessas/Operação Synthethica, sequer havia sido proferida pelo Juízo da Capital.
Assim, diferentemente do quanto arguido pelos Impetrantes, embora, posteriormente, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felipe tenha declinado da sua competência para processar e julgar os autos da medida cautelar, em favor do Juízo Especializado de Salvador, não se observa nenhuma intenção, in casu, de usurpação de competência da Vara Especializada.
O que se observa, em realidade, é que houve a constatação, a posteriori – absolutamente justificada pelos elementos colacionados aos autos –, de que o processamento de todas as medidas cautelares e investigativas deveriam se concentrar no Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador, que já havia, àquela altura, proferido decisões fundamentais para a persecução penal, as quais, inclusive, permitiram a deflagração de ambas as fases do operativo.
Destarte, é absolutamente cabível a aplicação da “Teoria do Juízo Aparente” na hipótese em apreço, segundo a qual são válidos todos os atos praticados pelo Juízo que era aparentemente competente, não havendo que se falar em nulidade da decisão do Juízo da Vara Criminal de São Felipe, que deferiu as cautelares de interceptações dos fluxos telefônicos e da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, relacionadas ao Paciente e outros investigados no bojo da Operação Policial “Falsas Promessas”.
Como cediço, o princípio geral norteador das nulidades no processo penal é o pas de nullité sans grief, o qual se encontra espelhado no  art. 563 do CPP, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
A partir dessa perspectiva, o princípio da economia processual, assim como o seu corolário, o do aproveitamento dos atos processuais, têm sido privilegiados pela jurisprudência das Cortes Superiores, em detrimento da mera instrumentalidade das formas ou de uma generalizada declaração de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, sem qualquer demonstração de prejuízo. 
Nesse contexto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 14.181/DF, “assentou a necessidade de, no âmbito do processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente” (STJ, HC n. 533.412/ES, Sexta Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de  4/9/2020).
A ratificação de atos processuais produzidos por Juízo incompetente é justificada não somente pelo princípio do pas de nullité sans grief, como pela “teoria do juízo aparente”, segundo a qual o Juízo realiza atos sob erro escusável quanto à sua competência, o que permite que os atos praticados por juízo aparentemente competente sejam convalidados ou revogados pela autoridade competente, não sendo declarados nulos, de plano. Confira-se:
[...]
In casu, ao receber os fólios e determinar a continuidade das diligências, o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador – o qual se tornou prevento a posteriori em face da complexidade da investigação –, ratificou, ainda que tacitamente, os atos praticados pelo Juízo aparentemente competente, qual seja, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felipe, onde se encontravam sedeadas as empresas de um dos líderes da suposta ORCRIM.
No mesmo sentido, cumpre transcrever o seguinte excerto do parecer ministerial: “Vale rememorar que, reconhecida a incompetência de um Juízo, os atos já praticados não são, de plano, eivados de nulidade. O controle sobre sua validação deve ser realizado após o Juízo, reconhecido como competente, examinar e ratificar os atos já efetivados pelo juízo anterior, como ocorreu no caso em referência, pois é certo que, ao determinar a continuidade das diligências, a Autoridade Impetrada convalidou, ainda que tacitamente, as diligências anteriores. Há que se ressaltar, ademais, que o Juízo da Comarca de São Felipe, ao atuar no feito, assim o fez com justa razão, porquanto a representação da autoridade policial mencionava que a suposta organização criminosa tinha atuação naquela Comarca, havendo que se aplicar ao caso, portanto, a Teoria do Juízo Aparente, o que inviabiliza o acolhimento ao pedido formulado pelos Impetrantes, consistente na nulidade das decisões proferidas no âmbito daquele Juízo.” (ID 94124424).
Não há, portanto, que se falar em nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felipe, e dos respectivos atos processuais que lhe sucederam, por vício de incompetência.
Tampouco há que se falar em nulidade da referida decisão e das prorrogações das interceptações e de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, por ausência de fundamentação. Ao revés do quanto alegado pelos Impetrantes, algumas das decisões guerreadas, ainda que sucintas, encontram-se fundamentadas em elementos concretos dos autos, além de se utilizarem da técnica per relationem quanto à representação policial e ao parecer ministerial, a qual, segundo a Corte de Cidadania, é absolutamente válida, não havendo que se falar em necessidade de fundamentação exaustiva para se demonstrar a necessidade das medidas invasivas. Nesse sentido, veja se:
[...]
Com efeito, o primeiro ato apontado coator (ID 93179805) deferiu de forma sucinta o pedido de representação pela interceptação dos fluxos de comunicação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos terminais móveis celulares indicados, com base nas razões ventiladas na representação da DRACO, a qual salientou, na oportunidade, “a dificuldade da produção de outros meios de prova no caso, em especial para vencer as barreiras impostas pela organização criminosa que possui inúmeros integrantes, grande influência social e política na cidade de São Felipe e circunvizinhas”  (ID 439144658 dos autos de origem nº 8000239 90.2024.8.05.0233, PJe 1º grau).
Por outro lado, ao renovar as medidas anteriormente deferidas, o segundo ato apontado coator, proferido, ainda, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felipe, explicitou, de forma minuciosa a razão pela qual se fazia necessária a prorrogação das medidas invasivas:
“[…] Analisando os autos, verifica-se que no período compreendido, iniciou- se a interceptação dos IMEIs representados e a quebra do sigilo telefônico das linhas telefônicas. Segundo o Relatório Técnico id 460660326, persiste a necessidade da renovação das medidas cautelares e a quebra de sigilo de novos terminais em vista de que as investigações até então procedidas não foram suficientes para determinar a autoria delitiva e completo panorama da organização criminosa, embora captados indícios do envolvimento dos alvos investigados. As informações apresentadas pela autoridade policial apontam a necessidade das medidas, apresentando-se a interceptação telefônica como único recurso para esclarecer a organização criminosa , estando em conformidade com os dispositivos legais, bem assim a renovação e inclusão de quebra de sigilo dos terminais também listados no pedido mencionado. Especialmente considerando a complexidade das relações cuja percepção é facílima da análise do relatório acostado pela Polícia Civil. Trata-se de operação que envolve muitas pessoas e operações financeiras, exigindo atenção da atividade investigativa. Com efeito, a Constituição Federal assegura a regra da inviolabilidade do sigilo bancário e das comunicações telefônicas e dados telemáticos, como direito fundamental inserido no art. 5º, X, da CF, ressalvando a acessibilidade somente por ordem judicial, na hipótese e nas formas estabelecidas pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tais mandamentos constitucionais foram regulamentados pela Lei nº 9.296/96, estabelecendo o art. 4º que “o pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados”, sem prejuízo da análise dos demais requisitos contidos no art. 2º,  incisos I, II e III, parágrafo único, do mencionado diploma normativo e pela Lei Complementar nº   105/2001,  estabelecendo o art. 1 º, § 4º que “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial (...)”. Examinando o presente pedido, verificamos que a autoridade solicitante logrou êxito no atendimento aos requisitos da Lei n. 9.296/96, tendo demonstrado que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, até o momento sem solução. Ademais, verifica-se que a urgência no deferimento do pedido e o perigo de perecimento da prova demandam providências rápidas e efetivas por parte deste juízo, tudo a fim de contribuir para o sucesso do procedimento investigatório. Outrossim, as provas colhidas positivam, de forma satisfatória, o crime noticiado, o que torna indispensável a interceptação dos dados buscados pela Autoridade Policial, apresentando- se a interceptação dos dados como relevante e indispensável instrumento de investigação para a identificação, localização e captura dos suspeitos, estando em conformidade com os dispositivos legais. A escuta telefônica deve ser utilizada como instrumento para viabilizar a persecutio criminis no combate efetivo à criminalidade, especialmente quando se mostra o principal, senão o único meio de prova disponível para a constatação da autoria e da materialidade de determinados crimes ou da iminência de cometimento de um delito, evitando a sua consumação. Neste ponto, considerando-se a relevância dos bens jurídicos envolvidos, o direito fundamental à proteção da intimidade, manifestado, na hipótese, no sigilo das comunicações telefônicas, cede lugar ao direito do Estado de investigar os crimes nas situações expressamente autorizadas por lei, dada a relevância do interesse público implicado. Assim é que o legislador, atendendo ao mandamento constitucional do art. 5º, XII, estabeleceu, na Lei 9296/96, os requisitos e a forma para que esta exceção ao direito fundamental ao sigilo das comunicações se verifique. Revela-se, pois, revestida de juridicidade a pretensão formulada, pois a análise dos fundamentos do pedido e dos documentos colacionados a estes autos evidencia a presença dos requisitos da Lei 9296/96 na hipótese vertente. Com efeito, a adoção das técnicas convencionais de investigação, sem que se lance mão de métodos que relativizem episodicamente direito fundamental da intimidade e da privacidade (protegidos pela cláusula constitucional prevista no art. 5º, XII, da CF) acabaria por repercutir em terreno de proteção deficiente quanto ao dever do Estado de apurar crimes ocorridos em seu território, sendo certo que a invocação de direitos fundamentais como escudo para a prática de crimes não se apresenta com suporte de legitimidade. No sentido do quanto aqui exposto, cito:
[...]
Por estes motivos, mostra-se possível acolher, neste momento das investigações, o pleito da Autoridade Policial. Para o que, utilizo ainda, a título de fundamentação per relationem o Parecer Ministerial id 461478552. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial para AUTORIZAR A RENOVAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO e DE DADOS TELEMÁTICOS, bem como demais providências descritas na representação de Id 460653278 – fls. 75 a 80. Oficie-se às operadoras de telefonia para cumprir as determinações deste decisum, no prazo de 48h, sob pena de pagamento de multa diária no valor de um salário mínimo atualmente vigente. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial acerca do deferimento do pedido, nos termos desta decisão. Diligências necessárias ao cumprimento da medida. Confiro ao presente força de  ofício/mandado. Publique-se. Intimem-se. Expedientes necessários. Cumpra-se. Cruz das  Almas/BA,  data do sistema. VANESSA GOUVEIA BELTRÃO Juíza de Direito em exercício de Substituição legal” (ID 93179806).
O mesmo se diga quanto às demais decisões que deferiram a prorrogação das medidas, que demonstraram serem imprescindíveis ao devido deslinde das apurações, com base em fundamentação da Autoridade Policial, havendo sido citado, em ambas, que, segundo os respectivos relatórios técnicos acostados:
“[…] persiste a necessidade da renovação das medidas cautelares e a quebra de sigilo de novos terminais em vista de que as investigações até então procedidas não foram suficientes para determinar a autoria delitiva e completo panorama da organização criminosa, embora captados indícios do envolvimento dos alvos investigados. As informações apresentadas pela autoridade policial apontam a necessidade das medidas, apresentando-se a interceptação telefônica como único recurso para esclarecer a organização criminosa, estando em conformidade com os dispositivos legais, bem assim a renovação e inclusão de quebra de sigilo dos terminais também listados no pedido mencionado. Especialmente considerando a complexidade das relações cuja percepção é facílima da análise do relatório acostado pela Polícia Civil. Trata-se de operação que envolve muitas pessoas e operações financeiras, exigindo atenção da atividade investigativa [...]” (IDs 93179807 e 93179808).
Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta E. Corte.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do presente Habeas Corpus e, nesta extensão, DENEGAR a ordem vindicada, mantendo-se hígidas as decisões combatidas, que decretaram e renovaram as medidas de interceptações dos fluxos telefônicos e quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do Paciente e demais investigados no âmbito da Operação “Falsas Promessas”.
A defesa sustenta incompetência territorial do Juízo de São Felipe e ausência de fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram as cautelares, com pedido de desentranhamento probatório.
No ponto da competência, as instâncias ordinárias reconheceram que, à época da decretação, os elementos indicavam sede e atuação das empresas vinculadas à suposta organização criminosa no Município de São Felipe, além da deflagração das diligências iniciais em tal comarca, circunstâncias que autorizam a aplicação da teoria do juízo aparente e a posterior ratificação, ainda que tácita, pelo Juízo especializado de Salvador.
Essa conclusão harmoniza-se com o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), que condiciona a invalidação à demonstração de prejuízo concreto, inexistente na espécie, e com a orientação de que atos praticados por juízo aparentemente competente permanecem hígidos até convalidação ou revogação pelo juízo reconhecido como competente.
Ademais, "A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente." (RHC n. 101.284/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJE 158, de 1º/ 7/2019.)" (AgRg no HC n. 838.390/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de  18/4/2024.).
(...)
Quanto à alegada ausência de fundamentação, os trechos transcritos evidenciam que o magistrado singular apontou, com base na representação policial, a necessidade, adequação e imprescindibilidade das medidas para a elucidação da autoria e do panorama da investigação, adotando a fundamentação  per relationem. Conforme registrado pela Corte Local, "o primeiro ato apontado coator (ID 93179805) deferiu de forma sucinta o pedido de representação pela interceptação dos fluxos de comunicação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos terminais móveis celulares indicados, com base nas razões ventiladas na representação da DRACO, a qual salientou, na oportunidade, “a dificuldade da produção de outros meios de prova no caso, em especial para vencer as barreiras impostas pela organização criminosa que possui inúmeros integrantes, grande influência social e política na cidade de São Felipe e e circunvizinhas”,  "O mesmo se diga quanto às demais decisões que deferiram a prorrogação das medidas, que demonstraram serem imprescindíveis ao devido deslinde das apurações, com base em fundamentação da Autoridade Policial". 
Compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "As decisões que autorizam e prorrogam interceptações telefônicas não exigem fundamentação exaustiva, sendo possível que o magistrado decrete a medida de forma sucinta, desde que seja demonstrada a existência dos seus requisitos autorizadores" (AgRg no HC n.  n. 856.770/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
Desse modo, "verificada a fundamentação idônea, ausência de caráter genérico das decisões referentes à intercepção telefônica e quebra de sigilo de dados, não há nulidade a ser reconhecida nas decisões cautelares, bem como das provas delas decorrentes" (AgRg no RHC n.  183.663/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)
Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, anoto que este Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento adotado no acórdão recorrido sobre a teoria do juízo aparente e a possibilidade de ratificação dos atos processuais. Confira-se:

“(...) 3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes.  4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 185755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudênci